Tribunal: TJDFT
Processo: 0723108-18.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0723108-18.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DAS DORES OLIVEIRA MARTINS APELADO: MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A D E C I S Ã O A apelante requereu a concessão do benefício da justiça gratuita no recurso de apelação (ID 13246581), mas diante do indeferimento do pedido e da ausência de comprovação da hipossuficiência foi intimada a comprovar o recolhimento do preparo, em 5 (cinco) dias, sob pena de deserção (ID 14682336). A certidão de ID 15008634 informa que decorreu o prazo legal sem manifestação da parte apelante. Desse modo, o recurso não tem como ultrapassar a fase cognitiva, pois o não recolhimento do preparo gera deserção. Ante o exposto, não conheço do apelo, com fulcro no art. 932, III, do CPC. Intime-se. Após o trânsito em julgado, baixem os autos à origem. Brasília, 16 de março de 2020 17:34:13. Desembargador JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS Relator